Tribunal: TJMT
Processo: 1055433-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055433-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RILDO BRITO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.096.751-14 (RECORRENTE), CAROLINA CIDRIM DE OLIVA ROSANELI - CPF: 063.064.415-22 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0008-66 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), DOLFI 1920 MALAS DE VIAGEM LTDA - CNPJ: 46.620.345/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055433-15.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1055433-15.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rildo Brito da Silva Junior

Recorrido:
Transportes Aéreos Portugueses S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor em face da sentença que julgou improcedente a demanda em razão de não ter sido comprovado a impossibilidade de reparo na bagagem do consumidor e o furto de itens pessoais alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova da responsabilidade da fornecedora e do efetivo prejuízo material alegado impedem o reconhecimento de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055433-15.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1055433-15.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rildo Brito da Silva Junior

Recorrido:
Transportes Aéreos Portugueses S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Rildo Brito da Silva Junior.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

Sentença
(Id
.
347360469
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a alegada impossibilidade de reparo na bagagem do consumidor e o furto de itens pessoais mencionado pelo requerente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
347360470
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e integralidade do dano material pleiteado.

Contrarrazões
(Id. 347360490)
:
apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055433-15.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1055433-15.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rildo Brito da Silva Junior

Recorrido:
Transportes Aéreos Portugueses S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rildo Brito da Silva Junior em face de Transportes Aéreos Portugueses S.A., na qual a parte autora sustenta falha na prestação de serviço de transporte aéreo em razão de suposta avaria de bagagem despachada, bem como alegado furto de itens pessoais.

A parte autora afirma que adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo/GRU – Lisboa/LIS. Segundo relata, foi compelido a despachar sua bagagem de mão em razão da inexistência de espaço na cabine da aeronave.

Sustenta que, ao chegar ao destino contratado, constatou que sua bagagem apresentava avarias estruturais e sinais de violação, ocasião em que teria registrado ocorrência junto à companhia aérea, mediante preenchimento do respectivo formulário de irregularidade de bagagem.

Alega ainda que, além dos danos à mala, teriam sido subtraídos diversos itens pessoais que se encontravam no interior da bagagem, os quais teriam gerado prejuízo material adicional.

Afirma que tentou resolver a situação administrativamente junto à companhia aérea, contudo, não teria obtido solução satisfatória, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando à condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte autora juntou aos autos orçamento de reparo da bagagem, documentos relativos ao valor estimado da mala e relação de itens que afirma terem sido furtados.

Por sua vez, a companhia aérea sustenta inexistência de falha na prestação de serviço capaz de justificar as indenizações pretendidas, alegando.

Da análise dos autos, verifica-se que o próprio autor reconhece ter preenchido o formulário de registro de irregularidade de bagagem no momento do desembarque.

Do exame do referido documento, observa-se que foi registrada apenas a ocorrência de avaria na bagagem, não havendo qualquer indicação, naquele momento inicial, da suposta subtração de itens pessoais.

Tal circunstância assume especial relevância, pois o registro imediato da irregularidade constitui o principal instrumento de comunicação do ocorrido à companhia aérea, servindo justamente para documentar a natureza do problema constatado pelo passageiro no momento da entrega da bagagem.

Assim, a ausência de menção ao alegado furto de bens no documento preenchido pelo próprio consumidor fragiliza significativamente a verossimilhança da narrativa apresentada posteriormente nos autos.

Além disso, verifica-se nos documentos juntados pela parte autora divergência quanto à identificação da bagagem supostamente danificada, especialmente no que se refere ao modelo e aos elementos de identificação da mala.

Tal inconsistência documental impede a formação de convicção segura quanto à efetiva correspondência entre a bagagem descrita nos documentos apresentados e aquela que teria sido objeto de avaria durante o transporte.

Dessa forma, não restou demonstrado, de forma minimamente suficiente, que os alegados itens pessoais indicados pelo autor efetivamente se encontravam no interior da bagagem no momento do despacho, tampouco que eventual subtração tenha ocorrido durante a prestação de serviço de transporte aéreo.

Do mesmo modo, as divergências verificadas na documentação relativa à identificação da mala impedem o reconhecimento da extensão dos danos materiais alegados.

Diante desse contexto probatório, não se verifica comprovação suficiente de falha na prestação de serviço em extensão capaz de justificar as indenizações pleiteadas, especialmente no que se refere ao alegado furto de bens e aos danos morais decorrentes do fato narrado.

Assim, não restou demonstrada, de forma minimamente suficiente, a ocorrência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo pelo qual não se acolhe a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026